Tribunal: CARF
Processo: 13973.000595/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
Súmula CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a legislação específica, integram o salário de contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13973.000595/2010-28
ACÓRDÃO
2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISOL FRANCHISING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
Súmula CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados contribuintes individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a
legislação específica, integram o salário de contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto,
Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada, no valor de R$ 77.342,61, acrescido de multa de mora e juros,
referente à contribuição patronal de 20% devidas à Seguridade Social incidente
sobre à remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual.
A fiscalização informa que constituem fatos geradores das contribuições lançadas,
as remunerações constantes nas folhas de pagamento tipo "Participação nos
Lucros", creditadas aos segurados contribuintes individuais Jair Paquali e Vicente
Donini, a título de participação de administradores nos lucros da empresa.
Relata que na competência 02/2006 as remunerações dos segurados constam das
folhas de pagamento elaboradas por outra empresa do grupo, a Marisol S.A.,
porém os lançamentos contábeis comprovam a prestação de serviços para a
Marisol Franchising Ltda. Noticia que os valores, além de constar da folha de
pagamento, estão também registrados contabilmente nos Livros Diários 20, 25 e
29 na conta "05.04.00.01.11 — PARTICIPAÇÕES".
Os valores pagos constam do quadro a seguir:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
3

Informa que na análise do dispositivo legal que regula a participação de segurados
nos lucros ou resultados da empresa, observasse que a isenção de contribuição
previdenciária para tal benefício é destinado exclusivamente aos segurados
empregados, deixando de alcançar os segurados contribuintes individuais, nos
termos da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Acrescenta que, para o cálculo da multa, em respeito ao disposto no artigo 106,
inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional, foi procedido comparativo entre
as penalidades antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008 com
a penalidade vigente após a entrada em vigor da citada Medida Provisória,
conforme demonstrado na Tabela 05, fl. 43.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou a impugnação de fls. 92/113,
por meio da qual apresenta suas razões de contestação.
Inicialmente, questiona o relatório de vínculos, parte integrante do lançamento,
no qual cita que este contempla 06 (seis) pessoas físicas, por manterem vínculo
com a Impugnante, a saber: 05 administradores e 01 contador. Que a extensão
das pessoas sujeitas à responsabilidade tributária é totalmente descabida, posto
que a responsabilidade de terceiros é admitida e está disciplinada nos artigos 134
e 135 do Código Tributário Nacional.
Sustenta que as obrigações tributárias levantadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil não têm origem em atos praticados que pudessem ser
classificados ou enquadrados numa das hipóteses previstas nos citados
dispositivos.
Aduz que devem ser excluídas da presente autuação, todas as pessoas físicas,
diretores e presidentes, em face destes não possuírem responsabilidade tributária
perante os lançamentos efetuados neste AI.
Quanto ao mérito, cita que a ora Impugnante contrata administradores, sendo
diretores estatutários devidamente eleitos e membros do Conselho de
Administração que, diante da legislação previdenciária, são enquadrados como
contribuintes individuais.
Que o administrador é fundamental no quadro de uma empresa, posto que sua
função é projetar o futuro e tomar decisões, objetivando o desenvolvimento
econômico da empresa. Por se tratar de pessoas diretamente envolvidas no
desenvolvimento da empresa, a ora Impugnante, além de remunerá-los pelos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
4
serviços prestados (pró-labore), destina a eles parte do seu lucro, que na maioria
das vezes ocorre de forma anual.
Sustenta que o pagamento da participação nos lucros aos Administradores (não
empregados), é realizado em conformidade com a legislação vigente,
principalmente quanto ao cumprimento da condição disposta na Lei no 8.212/91
e no Decreto n.o 3.048/91, com relação à não incidência da Contribuição
Previdenciária.
A regra vigente na legislação aplicável é de que não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre o valor pago a título de participação nos lucros, tanto no
que se refere aos lucros distribuídos, aos acionistas da empresa, como nos valores
pagos aos empregados a esse título, não podendo ser interpretada de forma
diferente quanto aos valores pagos aos administradores a título de participações
nos lucros, posto que a participação nos lucros não possui natureza de retribuição
pela prestação de trabalho ou equiparada.
Cita que a alínea “j” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não faz qualquer
distinção entre a participação nos lucros de empregados e administradores. Exige
apenas que seja paga de acordo com lei específica e tal assertiva resta
conformada pela própria disposição constitucional no que se refere à base de
cálculo. A incidência de contribuição previdenciária não ocorrerá, ou seja, tais
valores ficam excluídos da tributação previdenciária pela natureza desta
participação se consubstanciar nos lucros da atividade, não possuindo caráter
retributivo ao trabalho/serviço.
Cita que a Lei no 6.404/76, intitulada Lei das Sociedades por Ações, sustenta
juridicamente a participação dos Administradores nos lucros e resultados da
Empresa, sendo que em relação à participação dos administradores, o parágrafo
1o, do art. 152, estabelece o limite máximo de sua fixação, não podendo exceder
o total da remuneração anual dos próprios administradores ou um décimo dos
lucros, prevalecendo o limite que for menor.
Alega que existe uma evidente distinção entre a remuneração dos
administradores (honorários ou pró-labore) do direito a participação nos lucros,
sendo que a primeira é fruto do trabalho e a segunda é fruto do resultado do
capital. Alega a inexistência de fundamentação legal para o enquadramento de
lucro como base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Sustenta que a remuneração percebida mensalmente pelos Diretores não
empregados da ora Impugnante a título de pró-labore, são valores coerentes com
os valores praticados no mercado, não podendo por isso, os valores percebidos a
título de Participação nos Lucros ser considerados como remuneração (pró-
labore) complementar.
Ante o exposto, requer a improcedência do lançamento fiscal, bem como a baixa
e arquivamento do presente AI.
É o relatório.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
5

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE PESSOAS LIGADAS À SOCIEDADE.
A mera indicação de pessoas no Relatório de Vínculos não implica em sua sujeição
passiva.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a
legislação específica, integram o salário de contribuição.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não pode ocorrer extensão da responsabilidade tributária às pessoas físicas;
b) os administradores não empregados são essenciais aos negócios da empresa e
faz jus ao recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como será analisado a seguir.
O litígio recai sobre a desnaturação do pagamento a título de PLR em favor de
diretores não empregados.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
6
Incialmente, importante consignar que falta interesse recursal em relação à
intensão de afastar a responsabilidade tributária das pessoas físicas arroladas no lançamento
fiscal. Como indicado na decisão de piso, referido arrolamento serve apenas para futura
imputação de responsabilidade em eventual procedimento judicial de cobrança, não existindo, in
casu, qualquer responsabilidade de terceiros em face ao presente lançamento fiscal:

Inicialmente, no que se refere ao fato de estarem sócios e administradores
relacionados nos Relatórios de Vínculos, equivoca-se a impugnante ao concluir
que isso teria o
intuito de atribuir-lhes responsabilidade tributária. Cabe informar que tal relatório
tem natureza meramente informativa, no qual são listadas todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração tributária em razão de seu vínculo com
o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente.
Esse é o pensamento da jurisprudência administrativa, consoante se vê:
Não procede a alegação da recorrente de que os diretores deveriam ser
excluídos do procedimento administrativo, porque, a relação de
corresponsáveis, anexadas aos autos pela Fiscalização, não tem como
escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo da obrigação tributária,
mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na
esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa,
pois o chamamento dos responsáveis só ocorre em fase de execução fiscal,
em consonância com o parágrafo 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 6.830/80, e
após se verificarem infrutíferas as tentativas de localização de bens da
própria empresa.
A responsabilização dos diretores da entidade somente ocorrerá por ordem
judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal. A
empresa foi autuada e o débito foi lançado somente contra a pessoa
jurídica e no momento, não se fala em corresponsabilidade pelo crédito
constituído. Trata-se apenas de uma informação que poderá ser utilizada
futuramente pela própria Administração ou pelo Judiciário, nos limites
impostos pela lei. Assim, esta discussão é inócua na esfera administrativa,
sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos
responsáveis serem convocados, por decisão judicial, para o pagamento do
crédito.
Ademais, os relatórios de Corresponsáveis e de Vínculos (fls. 04 a 06),
fazem parte de todos os processos de Auto de Infração e servem para
esclarecer a composição societária da empresa no período do débito,
relacionando todas as pessoas físicas e jurídicas, representantes legais do
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
7
sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação. (Acórdão
no 20500.065, de 21112007. Processo no 37166.001196/200751. 2o CC MF)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2003 a 30/04/2005 CORRESPONSÁVEIS PÓLO PASSIVO NÃO
INTEGRANTES. Os corresponsáveis elencados pela auditoria fiscal não
integram o polo passivo da lide. A relação de corresponsáveis tem como
finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do § 5o art. 2o da lei no
6.830/1980. (Processo no 35395.001008/200766. Acórdão no 20601.342, de
05 de setembro de 2008. 2o CC MF)
Oportuno esclarecer ainda, que o sujeito passivo da obrigação principal, ou seja, a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo e da penalidade pecuniária é o
impugnante, no caso, a Marisol Franchising Ltda. Assim, infere-se que as pessoas
listadas no relatório de vínculos não são, de fato, consideradas sujeitos passivos
da obrigação tributária.
Deveras, o interesse recursal constitui-se em pressuposto do recurso, que deve ser
analisado à luz da presença de dois requisitos: a necessidade (utilidade) e a adequação. Daniel
Amorim Assumpção Neves, discorrendo sobre a “necessidade”, componente do interesse recursal,
ensina que:
“A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de
agir verificase no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em
seu mérito o recurso que posse ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser
analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se
o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do
recorrente” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil. São Paulo: Método. 3° edição. Volume Único. p. 620)
Continua o autor, contemplando o termo “adequação”:
“Além de ser necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência
suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser
concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. Numa sentença
que tem dois fundamentos, sendo que cada qual é isoladamente apto a manter a
decisão, a apelação obrigatoriamente deverá impugnar ambos os fundamentos,
porque de nada adianta ao recorrente afastar somente um deles, uma vez que
com a manutenção do fundamento não impugnado a decisão não será
reformada”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil. São Paulo: Método. 3° edição. Volume Único. p. 620)
Deve-se atentar, neste passo, que o interesse recursal consubstancia uma
qualidade, a envolver recorrente e o instrumento do recurso, no sentido, primeiro, de evitar que
se ingresse, contra toda e qualquer decisão, com um recurso abstratamente cabível, mas que, no
caso concreto, não se revele apto ou adequado à obtenção do quanto por ele se possa pretender;
e serve, o interesse recursal, em segundo lugar, também, como um critério de tutela do próprio
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
8
processo, de modo a impedir que o recurso seja utilizado inapropriadamente para a obtenção de
uma tutela processual incompatível com o direito material versado nos autos.
No caso vertente, de fato, não se vislumbra presente o referido interesse recursal.
Por outro lado, mesmo que houvesse a suposta imputação de terceiros sobre o
presente lançamento, o recorrente procura recorrer de interesse alheio, ou seja, deveriam aqueles
responsáveis se insurgirem contra sua imputação, o que não se mostra materializado no presente
feito fiscal.
É nesse sentido o teor do verbete sumular 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto na questão relativa à
responsabilidade de terceiro por ausência de interesse recursal.
Em relação à parte conhecida, embora eu tenha um posicionamento particular em
sentido contrário, quedo-me à jurisprudência majoritária deste CARF no sentido de reconhecer
que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga a administradores contribuintes individuais
integra a base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
É neste sentido os arestos exemplificativos abaixo da corrente majoritária atual:

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(PLR). ADMINISTRADORES. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, mormente quando sequer foi paga a esse
título e sim como Atribuição Estatutária Diretor Empregado. Numero do processo:
15504.726135/2013-28 Turma: 2a Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais, Câmara:
2a Seção, Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da publicação: 01 Feb 2022.

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração de
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. Constitui requisito
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
9
legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte
que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos
respectivos pagamentos no salário de contribuição. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. A Participação nos Lucros e Resultados paga a
diretores não empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados
à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não
estar abrigada nos termos da Lei no 10.101, de 2000. Numero do processo:
16682.721100/2012-23, Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS,
Câmara: 2a SEÇÃO, Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da
publicação: 18 Oct 2021, Numero da decisão: 9202-009.919

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2006 RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA. NÃO
CONHECIMENTO. Não cabe recurso especial contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido
aprovada posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade,
dera seguimento ao recurso. Hipótese de não conhecimento do recurso
interposto PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI OU ACORDO COLETIVO. As verbas pagas
a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação
própria, assim como, com inobservância do Acordo Coletivo celebrado entre o
interessado e o respectivo sindicato dos empregados, integram o salário de
contribuição por possuírem natureza salarial. PLR PAGA A DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. A Lei no. 10.101/00 não se aplica
às remunerações pagas pelo sujeito passivo aos seus administradores e diretores
estatutários a título de participação nos lucros, pagamentos estes que se
enquadram no conceito do salário de contribuição, sujeitos à incidência de
contribuições
previdenciárias
e
destinadas
a
terceiros.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais,
mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO Presentes na peça
recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da
manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente
analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Numero do processo: 16682.721177/2011-12, Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS, Câmara: 2a SEÇÃO, Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Data da publicação: 12 Jan 2024, Numero da decisão: 9202-011.053
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2011
a
28/02/2012
PARTICIPAÇÃO
NO
LUCRO.
DIRETORES
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
10
ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. A participação no lucro prevista na Lei no
6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Numero do processo:
11065.723290/2015-10, Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS,
Câmara: 2a SEÇÃO, Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da sessão:
19 Nov 2019, Numero da decisão: 9202-008.356
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Quanto ao mérito, de forma sintetizada, se constata que a empresa alega que não
incide contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas aos diretores não
empregados a título de participação nos lucros. Argumenta que a participação nos
lucros não possui natureza de retribuição pela prestação de trabalho posto que é
fruto do capital. Sustenta que procedeu de acordo a legislação vigente, nos
termos da Lei no 8.212/91, Decreto no 3.048/91, e que os valores pagos não
teriam incidência da contribuição previdenciária. Cita que a alínea “j” do
parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não faz qualquer distinção entre a
participação nos lucros de empregados e administradores. Exige apenas que seja
paga de acordo com lei específica.
Entretanto, em decorrência da situação fática constatada pela autoridade fiscal, a
qual se subsume a legislação aplicável à matéria, não há como acatar os
argumentos apresentados pelo impugnante, conforme será demonstrado.
A fiscalização relata que nos meses de fevereiro dos anos de 2006, 2007 e 2008
foram pagos aos administradores Jair Paquali e Vicente Donini (Diretor Executivo
e Diretor Presidente) valores na ordem de R$ 147.391,47, R$ 153.959,20 e R$
85.362,38, sendo que estes valores estavam consignados na folha de pagamento
da empresa sob o título de “Participação nos Lucros”.
Com relação aos citados administradores, fato inconteste nos autos é que os
mesmos efetivamente prestam serviços à empresa Marisol Franchising, tendo
inclusive recebido Pró-labore mensalmente pela empresa, conforme consta da
folha de pagamento.
Outro fato constatado nos autos, conforme análise nos contratos sociais
apresentados, é que Jair Pasquali não mantinha participação societária na
empresa, tendo atuado como Diretor Executivo. Já quanto à situação do Diretor
Presidente, se verifica dos autos que este não tem participação societária direta
na empresa. O Sr. Vicente Donini consta como representante legal da empresa
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
11
GFV Participações Ltda, CNPJ 83.872.283/000199, a qual possui apenas 0,67% do
Capital Social da Marisol Franshising Ltda.
Oportuno observar que os valores pagos pela empresa foram a título de
“Participação nos Lucros” e não de Distribuição de Lucros, a qual, conforme o
caso, deve observar os dispositivos contidos na Lei 6.404/76.
Desta forma, é de se afastar as alegações da impugnante, no sentido de que os
valores recebidos pelos citados administradores seriam decorrente do capital,
uma vez que os beneficiários dos valores sequer tinham participação societária na
empresa.
Desta forma, o tratamento jurídico que se deve aplicar a situação fática existente,
decorre especificamente da Lei no. 10.101/2000 (precedida da Medida Provisória
no 794/94 e de suas reedições), a qual indica que o benefício legal de exclusão do
salário de contribuição destina-se, exclusivamente, às participações nos lucros e
resultados pagos aos empregados, conforme dispõem os seus artigos 2o e 3o:
Art.2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou
resultados.
...
Art.3o. A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio
da habitualidade.
Os diretores não empregados, como no caso em comento, fato este ratificado
pelo impugnante, são classificados como segurados na categoria contribuintes
individuais, antes denominados segurados empresários, conforme previsto no art.
11, V, alínea “f”, da Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
...
V como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26/11/99)
...
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o
associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
12
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Desta feita, não lhes é aplicável a exclusão contida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei
8.212/91, uma vez que a “lei específica”, a qual alude o referido artigo, diz
respeito à participação nos lucros e resultados percebidas tão somente pela
categoria dos segurados empregados.
Quanto às citadas disposições constantes do § 1o, do art. 152, da Lei no. 6.404/76
estas se restringem unicamente a impor limites acerca da faculdade que detém a
companhia de atribuir participação nos lucros aos administradores, sendo que,
diferentemente da tese apresentada pelo impugnante, este dispositivo legal não
supre a condição referenciada no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91, no sentido de
excluir eventuais verbas desta natureza do campo de incidência de contribuições
previdenciárias.
Assim, ainda que os lucros sejam distribuídos aos administradores (diretores não
empregados) dentro dos limites e previsões legais e estatutárias da empresa,
incide contribuições previdenciárias sobre estas verbas, por ausência legal de
hipótese de exclusão e em conformidade com o art. 22, inciso III da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
...
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Dos elementos contidos nos autos, escorreito foi o procedimento da autoridade
tributária em lavrar o presente auto de infração, de exigência de contribuições
sociais previdenciárias nos termos da legislação citada, segundo o qual, é
responsabilidade a cargo da empresa a contribuição previdenciária incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
Cabe acrescentar ainda que a autoridade fiscal, ao se deparar com a ocorrência do
fato gerador, caracterizado como pagamento de verbas de natureza
remuneratória agiu dentro de sua competência funcional e lavrou o presente auto
de infração. Registre-se também que o lançamento é atividade plenamente
vinculada à lei, não estando ao livre arbítrio do agente lançar ou não lançar o
crédito tributário ou escolher a oportunidade de lança-lo.
A propósito, o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), dispõe
que é vinculada e obrigatória a atividade de lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional do agente público.
Conclusão
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000595/2010-28
13
Assim, se verifica que o presente auto de infração preenche os requisitos legais,
não contém valores indevidos, e não existem motivos para que seja julgado
insubsistente ou anulado, sendo totalmente improcedentes as razões da
impugnação da notificada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
na parte que não possui interesse recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 235
DF CARF MF
Original